Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708101-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA REQUERIDO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA DECISÃO Cuida-se de petição apresentada pela FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, em que formula requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0750398-32.2023.8.07.0001, movida pelo LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Na inicial dos autos principais, o laboratório autor requereu fosse a federação ré instada a pagar a dívida vencida, no importe de R$1.771.927,28, reconhecida em “Instrumento de Confissão de Dívida” firmado pelas partes. Em caso de não pagamento, pediu o bloqueio de ativos financeiros da requerida. Narrou, em resumo, ter prestado serviços de análises clínicas em favor dos beneficiários da executada, a qual, a despeito dos serviços prestados, não efetuou o devido pagamento da quantia devida (ID 181010501). A decisão de ID 204509433 deferiu “a penhora dos ativos da executada FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA, CNPJ 84.112.481/0001-17, custodiado na Caixa Econômica Federal [ativos garantidores à ANS], até o limite do débito atualizado de R$ 2.119.141,76.” O que foi efetivado ao ID 206838711, havendo o depósito judicial da quantia (ID 206870168). A sentença de ID 220978744, considerando que a penhora alcançou o montante suficiente para a satisfação da obrigação, declarou extinta a execução, em face do pagamento (art. 924, inciso II, do CPC). Determinou, uma vez transitado em julgado o processo, fosse expedido alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo em favor da parte exequente. Conforme certidão de ID 226816386, a sentença transitou em julgado no dia 12/02/2025, e o valor foi levantado em favor do laboratório exequente em 28/02/2025 (ID 227687912). Em 07/03/2025, a Federação executada interpôs apelação, através da qual pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da intimação da sentença de extinção do feito, haja vista que somente um dos três advogados foi habilitado no sistema PJE e, consequentemente, intimado do ato judicial, embora houvesse nos autos procuração completa e prévio pedido de intimação exclusiva “em nome dos advogados Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB no 8.463), Leidson Flamarion Torres Matos (OAB/PB no 13.040) e Yago Renan Licarião de Souza (OAB/PB no 23.230)”. Em relação ao mérito, pede “seja dado provimento ao recurso apelatório, reconhecendo a impossibilidade de extinção da execução, porquanto há impenhorabilidade dos ativos garantidores, bem como a constrição foi efetivada durante o período de suspensão das execuções determinada pelo juízo universal da recuperação judicial.” (ID 228202570 dos autos originários). Na petição de ID 69473902 dos presentes, a parte ré apelante pede a concessão do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Afirma que a extinção da execução ocorreu de maneira equivocada, desconsiderando a total impenhorabilidade dos ativos garantidores das operadoras de saúde, conforme estabelecido no art. 35-L da Lei no 9.656/98. Ademais, a ausência de anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a constrição reforça a nulidade dos atos executórios praticados pelo juízo de primeiro grau. Outrossim, ressalta que a constrição dos ativos garantidores foi realizada durante a ordem de suspensão de todos os atos executórios proferida pelo juízo da recuperação judicial. Alega restar demonstrada a plausibilidade jurídica do recurso. Pondera, ainda, que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da transferência já realizada da quantia de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) ao Laboratório Sabin. A manutenção desse montante fora do alcance da recorrente compromete a estabilidade financeira da Unimed FAMA, agravando ainda mais a situação da operadora, que se encontra em recuperação judicial. “É imperativo destacar que a determinação do juízo falimentar foi no sentido de suspender todas as execuções e centralizar os atos de constrição, garantindo a equidade entre os credores e a preservação da atividade empresarial. A manutenção da transferência indevida afronta esse princípio e prejudica a continuidade dos serviços prestados aos beneficiários da operadora de saúde. Por essas razões, requer-se que o Laboratório Sabin seja compelido a depositar os valores levantados em juízo até a decisão final da apelação, evitando danos irreparáveis à recorrente e assegurando a correta aplicação da legislação falimentar e recuperacional” (ID 69473902). É o relatório. Decido. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, não obstante o entendimento do Juízo suscitante, as razões suscitadas pela ora peticionante demonstram o preenchimento dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, trata-se de parte executada em processo de recuperação judicial (autos no 0514522-47.2024.8.04.0001, em trâmite na 16a Vara Cível e de Acidentes do Trabalho - Manaus/AM). O artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, conforme o que dispuser a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art.24-D.Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.” Ocorre que o §3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022 permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e a liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação: “Art. 21.A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: (...) III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação; (...) “§ 3o A suspensão das ações prevista no inciso III do caput deste artigo não impede o prosseguimento ou o ajuizamento de ação para obtenção da certeza e da liquidez do crédito, inclusive de natureza trabalhista. (grifou-se)” Desta feita, com o deferimento da falência ou da recuperação judicial, ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/05: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Por essa razão, após o deferimento da recuperação judicial, os atos executórios devem ser centralizados no juízo recuperacional. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes (...)”. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 10/06/2020). “(...) 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes (...)”. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). Neste mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte de Justiça, veja-se: “PENHORA DE VALOR NA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA. 1. Os atos de constrição patrimonial e de liberação ou de requisição de valores e bens da empresa em recuperação judicial devem ser controlados pelo juízo recuperacional. Inteligência do artigo 76, "caput" da Lei 11.101/2005. 2. Negou-se provimento ao recurso. (07227193120218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 19/04/2022) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão, a fim de viabilizar a habilitação do crédito no procedimento de recuperação judicial das agravadas, inviabilizando, assim, o levantamento da quantia já penhorada nos autos. 2. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 3. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 4. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores penhorados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão da credora de proceder ao levantamento da quantia penhorada nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07213815620208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 05/11/2020) - g.n. “Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a alegação de que as medidas constritivas contra empresa em recuperação judicial dependem da autorização do Juízo universal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Juízo universal é o único competente para determinar atos de constrição dos bens de empresa em recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. 4. A determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “A análise sobre eventual constrição de patrimônio de empresa em recuperação judicial deve ser previamente submetida ao Juízo universal.” (Acórdão 1932818, 0733567-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2024) - g.n. Deste modo, considerando que a deliberação acerca da constrição/expropriação é da competência do juízo falimentar, nesta primeira análise, verifica-se existir probabilidade do direito da peticionante quando aduz pela impossibilidade de a penhora e o levantamento ter se efetivado em favor do credor por ordem de juízo outro que não o universal. DEFIRO o efeito suspensivo ativo para, suspendendo os efeitos da sentença de ID 220978744, determinar ao autor (Laboratório Sabin de Análises Clínicas LTDA) o depósito judicial dos valores levantados ao ID 227687912, até que a controvérsia presente seja dirimida quando do julgamento da apelação interposta. Consigne-se que a medida postulada pela devedora e ora concedida em nada acarreta prejuízo ao credor, haja vista que os valores serão depositados na conta do juízo e poderão ser novamente levantados pelo laboratório autor em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso de apelação manejado. Publique-se. Intimem-se. Junte-se cópia desta decisão nos autos originários (processo no 0750398-32.2023.8.07.0001). Brasília - DF, 10 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator